Tribunal: TJDFT
Processo: 0716014-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716014-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por STEFANNE MATOS SANTANA DE ANDRADE contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS que alterou o local de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público para preenchimento de cargos deste Tribunal de Justiça. Compulsando os autos, denota-se ausência do recolhimento das custas judiciais, ante o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, “o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.” Depreende-se ser a impetrante servidora pública - Guarda Civil Municipal de Salvador/BA, no entanto não trouxe qualquer meio que comprove sua renda e despesas. Inexistindo elementos nos autos que evidenciem a incapacidade financeira, e presumindo-se que aufere renda, porquanto possui cargo público, faz-se necessário que a autora traga documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência ou que efetue o recolhimento das custas judiciais, pois, na espécie, subsiste dúvida sobre a alegada hipossuficiência econômica. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o c/c artigo 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, concedo à impetrante o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial, para comprovar sua hipossuficiência econômica ou efetuar o recolhimento das custas judiciais. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator